Tribunal: TJES
Processo: 5022701-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022701-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMILLY VITORIA SANTOS FRAGA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO RIO NOVO ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), contra decisão que manteve a prisão domiciliar da paciente, com monitoramento eletrônico. A impetração alega ausência de fundamentação concreta da medida cautelar, falta de reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP) e excesso de prazo na apreciação dos pedidos defensivos. Requer a revogação da prisão domiciliar e a concessão da liberdade plena, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão domiciliar da paciente foi devidamente fundamentada; (ii) averiguar se houve violação ao dever de reavaliação periódica previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) apurar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise dos pedidos defensivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão em flagrante em prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base na condição da paciente como mãe de recém-nascido, sendo impostas cautelas rigorosas, como monitoramento eletrônico e restrição para deslocamentos médicos.

A presença de substâncias entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico (balança, pinos, lâminas), além da confissão e da reincidência em crime da mesma natureza, evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública, justificando a medida cautelar.

Os pedidos da Defesa foram regularmente apreciados e indeferidos com fundamentação idônea, não havendo omissão ou desídia do juízo de origem.

A reavaliação periódica da prisão, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi negligenciada, inexistindo ilegalidade manifesta a ser sanada pela via do habeas corpus.

Aplica-se ao caso o princípio da confiança no juiz natural, que detém posição privilegiada para avaliar a adequação e a necessidade das medidas cautelares impostas no curso da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022701-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMILLY VITORIA SANTOS FRAGA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO RIO NOVO ES
Advogado do(a) PACIENTE: RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ÊMILLY VITÓRIA SANTOS FRAGA
, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, determinada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, ora autoridade apontada como coatora.

Sustenta a impetração que a medida cautelar estaria desprovida de fundamentação concreta e atual, além de não ter sido reavaliada periodicamente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Alega-se, ainda, excesso de prazo na análise dos pedidos defensivos.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão domiciliar, com a consequente concessão da liberdade plena à paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 07 de novembro de 2025, em Alto Rio Novo/ES, a paciente foi flagrada trazendo consigo significativa quantidade de substância entorpecente — 10 pedaços de maconha, 2 pedras de crack e 1 tablete de maconha —, sem autorização legal.

A ação policial teve início a partir de denúncia anônima indicando que a acusada estaria comercializando drogas na modalidade delivery, por meio de aplicativo de mensagens e utilizando uma motocicleta. Durante vigilância, ela foi vista na condução do veículo acompanhada da filha menor e, ao se aproximar de uma residência apontada como ponto de tráfico, deixou cair uma sacola contendo drogas ao notar a presença dos agentes.

Realizada abordagem no imóvel, os policiais encontraram, além do material previamente avistado, mais drogas, dinheiro em notas fracionadas e objetos indicativos da atividade ilícita. A própria denunciada, após ser cientificada do direito ao silêncio, admitiu comercializar os entorpecentes, afirmando atuar a mando de conhecido traficante da região.

Pois bem.

Conforme visto, sustenta a impetração que a medida cautelar (prisão domiciliar) não foi adequadamente reavaliada com fundamentação concreta e atual, havendo ainda alegado excesso de prazo e demora na apreciação dos pleitos defensivos.

Contudo, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, observa-se que a conversão da prisão em flagrante para prisão domiciliar foi devidamente fundamentada, tendo como base a condição da paciente como mãe de recém-nascido, com apenas um mês de vida, garantindo-lhe a permanência no ambiente doméstico sob cautelas rigorosas, como o uso de tornozeleira eletrônica e autorização restrita para deslocamentos médicos.

Outrossim, consta dos autos que, no momento do flagrante, a paciente foi encontrada na posse de substâncias entorpecentes, além de objetos utilizados para o tráfico de drogas (balança de precisão, pinos vazios, lâminas), e já responde a processo por delito da mesma natureza. Essas circunstâncias evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública, legitimando a imposição da medida.

Ressalte-se que não houve desídia ou inércia judicial. Os sucessivos pedidos da defesa foram examinados pelo Juízo de origem, que fundamentadamente os indeferiu, registrando a ausência de modificação fática relevante capaz de justificar a revogação ou substituição da cautelar imposta.

Não há que se falar, portanto, em ilegalidade ou excesso de prazo. A medida encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal e atende à necessidade de proteção da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

Além disso, aplica-se ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual se encontra em posição privilegiada para avaliar a adequação das medidas processuais cautelares, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte.

Assim, presentes os requisitos da prisão cautelar, ainda que convertida em domiciliar, e inexistindo ilegalidade manifesta, a ordem deve ser denegada.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.